Tribunal: TJDFT
Processo: 0701709-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0701709-57.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIFE TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA - ME AGRAVADO: PROCURADOR-CHEFE DAS AÇÕES DE EXECUÇÃO FISCAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LIFE TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA - ME contra decisão proferida no Mandado de Segurança no 0700408-21.2023.8.07.0018, impetrado em face do PROCURADOR-CHEFE DAS AÇÕES DE EXECUÇÃO FISCAL. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela autora. Fundamentou que (ID147309116): “Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por LIFE – TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA. contra ato praticado pelo PROCURADOR CHEFE DAS AÇÕES DE EXECUÇÕES FISCAIS DA PROCURADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL. A impetrante narra ser sociedade empresária e está no polo passivo de execuções fiscais propostas pelo Distrito Federal em 6/12/2022, sob os n. 0764387-94.2022.8.07.0016 e 0764383-57.2022.8.07.0016, as quais estão em trâmite na 1a e 2a Varas de Execução Fiscal do Distrito Federal. Aduz que os processos mencionados têm origem na compensação de débitos com a utilização de precatórios que propôs em 1999 - SEI n. 0040-009705/1999. Relata a expedição de documento segundo o qual se atestou o cumprimento de todas as exigências para a compensação do débito com a utilização de precatório em 25/10/2005. Relata a paralisação do procedimento administrativo por mais de 14 (quatorze) anos e, em 3/8/2022, o Fisco distrital iniciou a cobrança de dívida tributária no valor de R$204.223,84 (duzentos e quatro mil duzentos e vinte e três reais e oitenta e quatro centavos). Assevera que o precatório indicado foi quitado e não houve reserva para fins de compensação em favor da impetrante, bem como o crédito não era suficiente para a operação pretendida. Noticia o recebimento de notificação, seguida de impugnação administrativa, mediante o processo administrativo n. 00040-00032666/2022-00 e pelo envio de e-mails para caixas postais de titularidade da Secretaria de Economia do Distrito Federal. Sustenta a falta de apreciação dos argumentos pela Procuradoria, o que lhe acarretou grave cerceamento de defesa. Alega ter o direito líquido e certo em ter a impugnação analisada na esfera administrativa, além da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, com base no artigo 151, III, do CTN. Sustenta perigo na demora, pois necessita de certidão negativa de débitos tributários para participar de licitação a ser realizada em fevereiro de 2023. Requer a concessão de liminar para que: a) seja determinada a suspensão do crédito tributário, até o julgamento da impugnação administrativa (artigo 151, III, do CTN) e; b) seja determinada a emissão de certidão negativa de débitos e/ou certidão positiva com efeitos de negativa, diante da impossibilidade de participar de licitações públicas pelo ato da autoridade coatora. No mérito, postula a confirmação da liminar e a concessão da segurança pretendida. Deu à causa o valor de R$100,00 (cem reais). Custas recolhidas (ID 147231271). O r. Juízo plantonista determinou a análise do pedido liminar pelo juízo natural (ID 147235014). DECIDO. A liminar deve ser examinada à luz dos requisitos constantes no artigo 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/2009, a saber: a suspensão do ato que motivou o pedido, quando houver fundamento relevante e o ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida. A ação mandamental está condicionada à comprovação simultânea da relevância dos fundamentos invocados, a ser identificada mediante prova sumária e de reconhecimento pela espera de que a regular tramitação da ação será danosa ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A Lei distrital n. 4.567/2011 dispõe sobre o processo administrativo fiscal, contencioso e voluntário, no âmbito do Distrito Federal. O artigo 103 trata das nulidades no processo fiscal, a saber: Art. 103. São inválidos os atos que desatendam os pressupostos legais e regulamentares ou os princípios da Administração, especialmente nos casos de: I – incompetência; II – vício de forma; III – ilegalidade do objeto; IV – inexistência de motivo; V – desvio de finalidade. Art. 104. A motivação indicará as razões que justifiquem a edição do ato, especialmente a regra de competência, os fundamentos de fato e de direito e a finalidade objetivada. Parágrafo único. A motivação do ato no procedimento administrativo poderá consistir na remissão a pareceres ou manifestações nele proferidos. O artigo 151 do Código Tributário Nacional elenca as hipóteses de suspensão do crédito tributário: Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: I - moratória; II - o depósito do seu montante integral; III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo; IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança. V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; VI – o parcelamento. Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela consequentes. Grifei. A parte impetrante busca a imediata suspensão das execuções fiscais de n. 0764387- 94.2022.8.07.0016 e n. 0764383-57.2022.8.07.0016, a expedição de certidão negativa de débitos e/ou certidão positiva com efeitos de negativa, até o julgamento da lide. Houve adendo ao parecer da Procuradoria-Geral do Distrito Federal favorável à quitação do precatório indicados nos processos administrativos 020.002.922/2003 e 020.002.930/2003, com aprovação pelo Procurador-Geral Adjunto do Contencioso em 11/3/2019 (ID 144478979, fls. 28/33). Algum tempo depois, em 17/7/2022, foi constatado que o crédito era insuficiente para efetuar a compensação postulada pela impetrante, fato o qual deu origem às execuções fiscais atacadas nestes autos (ID 144478981, fls. 324/328). Em juízo de cognição sumária, não há ilegalidade ou abuso de poder da autoridade coatora, assim como não há a presença dos elementos autorizadores da concessão da medida liminar. O parecer retificador constatou novos cálculos e apurou valores considerados devidos pela contribuinte de forma fundamentada. Houve a notificação da sociedade empresária contribuinte e a apresentação de impugnação na esfera administrativa. A Administração Pública Tributária também é pautada pelos princípios da supremacia do interesse público sobre o particular e pela indisponibilidade interesse público. O regime jurídico administrativo estabelece rol de prerrogativas para o Estado, com atributo de autoridade e supremacia sobre o indivíduo, a fim de proteger fins de interesse geral. As execuções fiscais impugnadas são exercício regular da Administração Tributária em receber os créditos não pagos pelos contribuintes. A impetrante colacionou protocolo manual de pedido de suspensão das execuções fiscais atacadas em 2/01/2023, depois do ajuizamento dos referidos processos pelo Distrito Federal (ID 147231284). Não há falar em suspensão das execuções fiscais se não existem notícias de quaisquer garantias dos juízos competentes nos autos. Ademais, naqueles autos, a impetrante também poderá exercer o direito de defesa para contestar as dívidas em questão no momento processual adequado. Por enquanto, não existem elementos fático-probatórios para desconstituir, em sede de liminar, a presunção de legitimidade dos atos administrativos impugnados. Os documentos carreados com a peça vestibular não têm o condão de desconstituir a presunção de legitimidade do ato administrativo. A autora não demonstrou categoricamente a ilegalidade ou abuso de poder. Somente com as informações prestadas pela autoridade coatora será possível conceber efetivamente a presença das peculiaridades relatadas na peça de ingresso e possíveis as ilegalidades descritas pela impetrante. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar, por ausência dos requisitos legais. Notifique-se a autoridade coatora do conteúdo da petição inicial, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, prestem as informações, nos termos do artigo 7o, I, da Lei n. 12.016/2009. Dê ciência do processo à pessoa jurídica interessada para, facultativamente, ingressar na relação jurídico-processual, conforme artigo 7o, II, da Lei n. 12.016/2009. Defiro desde logo, caso pleiteie, o ingresso da pessoa jurídica de direito público interessada. O Cartório Judicial Único (1a a 4a) deverá, de imediato, anotar no sistema, sem a necessidade de fazer conclusão para esse ato. Após, ao Ministério Público. INTIMEM-SE.” Narra a peça recursal que o feito de origem refere-se a mandado de segurança, visando a expedição de certidão de regularidade fiscal em favor da empresa, para que possa participar de certames públicos, principal atividade econômica da autora. Afirma que a medida se justifica diante do ato manifestamente ilegal praticado pelo agravado, que ajuizou duas execuções fiscais em desfavor da agravante, mesmo com recurso administrativo pendente de análise. Pontua que, ao contrário do que entendeu o Juízo a quo, o ato coator não consiste na negativa do agravado em atender ao protocolo manual de suspensão das execuções fiscais, mas sim, em ter ajuizado ações de cobrança na pendência de análise de um recurso administrativo tempestivamente apresentado. Sustenta que houve violação ao art. 151, III, do CTN. Alega que, apesar do texto legal ser claro quanto a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, o agravado procedeu o ajuizamento de duas execuções fiscais, ignorando por completo a abertura do contencioso tributário com a realização da impugnação administrativa. Pede a antecipação da tutela recursal, para garantir à agravante a emissão de certidão negativa de débitos e/ou certidão positiva com efeito de negativa. Requer, no mérito, o provimento do agravo, para que seja deferida a tutela de urgência no sentido de conceder a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, até o julgamento da impugnação administrativa apresentada (art. 151, inciso III do Código Tributário Nacional), com a consequente emissão de certidão negativa de débitos e/ou certidão positiva com efeito de negativa, tendo em vista a agravante estar sendo impossibilitada de participar de licitações públicas pelo ato coator do impetrado em descumprir garantia fundamental (ID42893554). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (ID42893556), sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, §5o, do CPC. Segundo o art. 1.019, inciso I, do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso, estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo postulado. Consta dos autos de origem que a agravante é polo passivo nas execuções fiscais de números 0764387- 94.2022.8.07.0016 e 0764383-57.2022.8.07.0016, ajuizadas em 06/12/2022, em tramitação perante as 1a e 2a Varas de Execução Fiscal do Distrito Federal (IDs 147231284/147233096). O débito exequendo é discutido no âmbito do Processo Administrativo no 0040-009705/1999 SEI, tendo a devedora ofertado impugnação em setembro de 2022 (IDs 147231272/147231274), pendente de análise. De acordo com o art. 151, inc. III do CTN, as reclamações e recursos administrativos suspendem o crédito tributário. Ou seja, as impugnações e os recursos têm, em regra, automático efeito suspensivo, impedindo a cobrança pelo fisco, enquanto não houver a resolução definitiva da via administrativa tributária Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. RECURSO ADMINISTRATIVO. I - A existência de reclamação ou recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário e impede que a Fazenda Pública pratique qualquer ato tendente a exigir a dívida, art. 151, inc. III, do CPC. II - A determinação de suspensão do protesto da CDA até o efetivo exame do recurso administrativo contra o lançamento do tributo não representa risco de dano ao Distrito Federal e é reversível. Reformada a r. decisão que indeferiu a antecipação da tutela. III - Agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado.” (07327233020218070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, publicado no PJe: 18/5/2022) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO. TUTELA RECURSAL DEFERIDA. RECURSO ADMINISTRATIVO PENDENTE DE JULGAMENTO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DO PROTESTO. RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO PELO AGRAVADO. AGRAVO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O art. 151, do Código Tributário Nacional determina que a moratória, o depósito integral do montante do crédito tributário, as reclamações e os recursos, a concessão de medida liminar em mandado de segurança, a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada em outras espécies de ação judicial e o parcelamento do débito são, todas, razões aptas a suspender a exigibilidade do crédito tributário. 2. Havendo a suspensão do crédito tributário por meio de apresentação de reclamação ou recurso na esfera administrativa, não poderá a Fazenda Pública exigir o seu crédito enquanto não houver o julgamento do processo administrativo. Precedentes. 3. No caso em análise, verifica-se que a agravante apresentou impugnação administrativa quanto ao lançamento do IPTU do ano de 2019, estando o processo administrativo referente à citada reclamação pendente de decisão, restando evidenciada, portanto, a suspensão do crédito tributário, nos termos do que prevê o artigo 151, inciso III, do Código Tributário Nacional, não sendo permitido à Fazenda Pública, efetuar qualquer ato de cobrança do crédito tributário suspenso. 4. O Distrito Federal anuiu com a pretensão recursal de suspensão da exigibilidade do crédito tributário e suspensão do protesto, enquanto estiver pendente de julgamento o recurso administrativo no âmbito do TARF. 5. O julgamento do mérito do agravo de instrumento pelo egrégio Colegiado, assim como o reconhecimento da procedência do pedido pelo Distrito Federal tornam prejudicado o exame do agravo interno interposto contra a decisão que deferiu a tutela recursal postulada. 6. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Agravo interno julgado prejudicado.” (07300757720218070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, publicado no PJe: 20/12/2021) Verifica-se, assim, a probabilidade do direito alegado, uma vez que, apresentada impugnação administrativa pela agravante, constitui direito líquido e certo a suspensão imediata da exigibilidade do crédito tributário, permitindo à contribuinte a obtenção de certidão positiva com efeitos de negativa, na forma do art. 206 do CTN. Por sua vez, o perigo na demora encontra-se no fato de que, por não possuir certidão de regularidade fiscal, a agravante está impedida de participar de certames licitatórios iminentes, conforme demonstrado nas razões recursais (pp. 10/13, ID42893554). DEFIRO o pedido liminar, para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário objeto do Processo Administrativo no 0040-009705/1999 SEI, com a consequente emissão de certidão positiva com efeitos de negativa, até o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, ao Ministério Público (art. 1.019, III, CPC). Feito isso, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator